Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-08.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALUGUEL. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRATO. VALOR ORIGINÁRIO. MODIFICAÇÃO. LOCATÁRIA. ANUÊNCIA DA LOCADORA. MANUTENÇÃO. VALIDADE. PRESERVAÇÃO.
1. O devedor ou terceiro poderá requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou da coisa devida. Assim, a consignação em pagamento terá lugar se demonstrada a injusta recusa do credor em receber os aluguéis do imóvel locado, nos termos dos art. 539 do CPC e 335 do Código Civil.
2. Se devedor e credor fazem novo acordo verbal para o pagamento dos aluguéis distinto da previsão do contrato, referida condição deve ser respeitada pelas partes em futura aferição de adimplência contratual.
3. Negou-se provimento ao recurso.